Tribunal: TJBA
Processo: 8066612-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066612-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM RIBEIRO DOS REIS

Advogado(s)
:
DAIANE DE JESUS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. INSUFICIÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO IMINENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Agravo de Instrumento busca reformar decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de tarifas bancárias em conta de benefício previdenciário de idoso.

II. A probabilidade do direito, embora se sustente em teses jurídicas relevantes como a Resolução 3.919/10 do Banco Central e a Cartilha do Idoso, não se mostra robusta o suficiente em sede de cognição sumária. A controvérsia sobre a existência de contratação dos serviços e a real finalidade da conta demanda maior dilação probatória.

III. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apesar da alegação de comprometimento da renda alimentar do Agravante, não se configurou como iminente. A continuidade das cobranças ao longo do tempo, sem a comprovação de uma alteração fática recente que agrave a situação, mitiga a urgência necessária para a concessão da tutela provisória.

IV. A decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência necessária, visto que os requisitos do Art. 300 do Código de Processo Civil não foram integralmente demonstrados em juízo preliminar.

V. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8066612-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOAQUIM RIBEIRO DOS REIS
e como Agravado,
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora